Tribunal: TCU
Processo: 031.577/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações emitidas mediante acórdãos proferidos em acompanhamento das iniciativas do governo federal para a melhoria do ambiente regulatório com impacto na competitividade nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos Acórdãos 836/2022 e 2.325/2022, ambos do Plenário, prolatados em decorrência de acompanhamento da atuação do governo federal para simplificação e organização normativa infralegal (Decreto 10.139/2019) e das iniciativas de melhoria do ambiente regulatório com foco na implementação do Decreto 10.411/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.1., 9.1.2.1., 9.1.2.3. e 9.1.3. do Acórdão 836/2022-TCU-Plenário , bem como o item 9.2. do Acórdão 2325/2022-TCU-Plenário , ambos da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.2. considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.1. do Acórdão 2325/2022-TCU-Plenário , sem necessidade de realizar novo monitoramento; 9.3. considerar insubsistente o item 9.1.2.2. do Acórdão 836/2022-TCU-Plenário , sem necessidade de reformulação da deliberação anterior; 9.4. apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 033.944/2020-2 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009; e 9.5. notificar a Advocacia-Geral da União, a Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria-Geral da Presidência da República acerca desta decisão.